Tribunal: STF
Processo: ARE 740066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade do estado. 3. Legitimidade passiva. Matéria de ordem probatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 4. Águas. Domínio estadual. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.